Tribunal: TJES
Processo: 5004526-49.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004526-49.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS WOELFFEL VETEKESKY
RELATOR(A):
MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004526-49.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: WILL S/A MEIOS DE PAGAMENTO (PAG S/A)

RECORRIDO: MARCOS VINICIUS WOELFFEL VETEKESKY

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: DECLARAR a inexistência do contrato “FAT3610275” e de todos os débitos dele decorrentes, abertos em nome da parte Requerente, vencidos ou vincendos; DETERMINAR à parte Requerida que se abstenha de enviar àquela boletos de cobrança disso derivados, bem como que promova a baixa da inscrição da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais) por envio de boleto, cartão, aviso ou reaviso de cobrança derivados dos fatos em tela, além de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à baixa da negativação em referência. Sem prejuízo do prazo cominado ao polo requerido, OFICIE-SE ao cadastro protetivo de que se trate e comunique-se ao mesmo, com cópia integral desta sentença, a ordem de IMEDIATO cancelamento da negativação examinada; CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 – STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha tal função”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a fraude na celebração do contrato entre as partes, sem anuência da parte autora, bem como o ato ilícito decorrente da negativação indevida.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da insubsistência da dívida objeto da lide, bem como a ilegalidade da inscrição do nome da parte autora em cadastro negativo de proteção ao crédito, bem como a indenização pelos danos decorrentes dessa condição.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Compulsando os autos, observo que os documentos colacionados em meio à exordial comprovam que a negativação do nome da parte autora foi efetivada pela Demanda em virtude do contrato FAT3610275. A parte Autora afirma que não celebrou tal contrato. Por sua vez, a parte Ré, em contestação absolutamente genérica, limitou-se a afirmar a validade da contratação sem, contudo, demonstrar a efetiva participação do consumidor na celebração do negócio hostilizado. Nessa linha, embora determinado à parte Requerida que comprovasse a celebração do contrato que ensejou a negativação objeto da lide, noto que se quedou inerte. Assim, não demonstrada a existência de vínculo, resta incontroverso o ato ilícito praticado pela Ré ao proceder à inscrição do registro nos órgãos de proteção ao crédito por dívida não contratada e, portanto, desconhecida pela parte Autora. Ocorre que a prova da contratação só pode ser exigida do réu, não só em razão da inversão do ônus da prova determinada na decisão de ID n. 9249191, mas também porque não pode ser exigida da parte Autora prova de fato negativo (prova de que não contratou). Com efeito, ante a inexistência de elementos necessários a elidir a pretensão autoral, tenho que a parte Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, a inexigibilidade dos débitos apontados e a imediata baixa nos órgãos de proteção ao crédito é medida que se impõe. Noutro giro, quanto ao dano moral, friso que a jurisprudência de nossas Cortes é uníssona ao derivar, dos casos de negativações indevidas, a existência de dano moral indenizável. É dizer: patenteada a ilicitude da negativação – por envolver CPF de pessoa que não contratara efetivamente o serviço – o dano moral existe in re ipsa”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo reduzir a indenização por danos morais, no sentido de, doravante, estimá-la em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.